Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727906-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Ao analisar os autos, verifico também a interposição de Embargos de Declaração por Uberaba Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor do Acórdão relatado pela Desembargadora aposentada Nídia Correa Lima. Entretanto, o despacho para Contrarrazões não foi claro sobre isso e não houve discussão da matéria no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por José Raul Alkmim Leão. Assim, abro prazo para José Raul Alkmim Leão apresentar Contrarrazões aos Embargos de Uberaba Empreendimentos Imobiliários Ltda, no prazo legal. Após, conclusos para inclusão em Pauta para julgamento dos Embargos de Declaração de Uberaba Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por este erro de procedimento, pede a Relatoria desculpas às partes. Intime-se. Brasília, domingo, 27 de junho de 2021, às 19h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator